Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717901-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE IGOR DA COSTA SANTOS AGRAVADO: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc., Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão. Após requeira o seu cumprimento no Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator